Tribunal: TJES
Processo: 0001668-67.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LIMA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001668-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LIMA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante, Matheus Lima Andrade, foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Colatina pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do mesmo artigo, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa, além das custas processuais. O recurso busca a isenção da pena de multa e das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a isenção ou diminuição da pena de multa aplicada, considerando a alegada hipossuficiência do apelante; e (ii) saber se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A pena de multa é uma sanção penal compulsória, prevista em lei, e sua fixação considerou o mínimo legal, já ponderando a condição econômica do réu.

4. A análise da real impossibilidade de pagamento da pena de multa e a eventual concessão de parcelamento ou suspensão da exigibilidade são atribuições do Juízo da Execução Penal.

5. A competência para a concessão da justiça gratuita e a isenção das custas processuais, bem como a avaliação da condição de hipossuficiência, pertence ao Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS LIMA ANDRADE,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A defesa, no id. 12500004, pleiteia seja declarada inexigível a pena de multa, devido à comprovada impossibilidade financeira do
a
pelante.

Subsidiariamente,
que
seja reduzido o valor da pena de multa ao mínimo legal.

Seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, no id. 12500007, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 14428751, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001668-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LIMA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relata
a denúncia:

[...]

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de março de 2020, por volta das 14h40min, na Praça Sol Poente, Centro, nesta comarca, Claudiones Martins da Silva e Matheus Lima Andrade, ora denunciados, traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 14 (quatorze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao que se apurou, na data acima, policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando receberam de um policial de folga, a informação de que dois indivíduos que vigiavam carros em uma praça no centro da cidade estariam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Consta ainda da informação que, um terceiro indivíduo, o qual se encontrava sentando em um banco, indicava os denunciados a outros usuários que chegavam ao local à procura de entorpecentes.

Diante das informações, os agentes públicos se deslocaram até o local indicado e identificaram os dois indivíduos por meio das informações passadas. Realizada a abordagem, os indivíduos foram identificados por Claudiones Martins da Silva e Matheus Lima Andrade.

Em busca pessoal, foi encontrado em poder de Matheus, 07 (sete) pedras de crack e R$ 80,00 (oitenta reais) em notas variadas. Com Claudiones, os militares lograram apreender 07 (sete) pedras de crack e a quantia de R$ 3,00 (três reais) em moedas.

Consta ainda dos autos que, no momento da abordagem dos denunciados, outros dois indivíduos tentaram empreender fuga, contudo, foram imediatamente impedidos pelo policial militar Helder Casagrande de Almeida, o qual se encontrava de folga e próximo ao local, aguardando a chegada da guarnição.

O segundo abordado, identificado como sendo Claudionor Gomes Gonçalves, ao ser indagado pela guarnição, informou que é usuário de entorpecentes e habitualmente compra entorpecentes com os denunciados Claudiones e Matheus, sendo ainda que ele e Bruno sempre indicam os dois para outros usuários.

Realizadas buscas pessoais em Bruno e Claudionor, nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R$ 10,00 (dez) reais com Claudionor.

Deflui dos autos que, ao prestar depoimento na esfera investigativa, o denunciado Matheus Lima Andrade confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como o comércio de entorpecente no local, conforme se observa à fl. 05.

O denunciado Claudiones Martins da Silva, por sua vez, confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, contudo, negou o comércio de entorpecente no local, alegando que as drogas apreendidas eram para o seu consumo pessoal (fl.10).

Vale ressaltar que a existência do conluio para a prática criminosa restou clarividente, uma vez que os denunciados foram pegos juntos em flagrante delito quando traziam consigo expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, aliada a informação prestada por um dos usuários apreendidos no local, o qual confessou que tinha habitualidade em adquirir entorpecentes dos denunciados, além de indicá-los a outros usuários.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A defesa, no id. 12500004, pleiteia
que
seja declarada inexigível a pena de multa, devido à comprovada impossibilidade financeira do
a
pelante.

Subsidiariamente,
que
seja reduzido o valor da pena de multa ao mínimo legal.

Seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Da Isenção ou Diminuição da Pena de Multa:

O apelante pleiteia a isenção da pena de multa, sob o argumento de que é hipossuficiente e não possui condições de arcar com o valor arbitrado, sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

Contudo, a pena de multa, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, é uma sanção penal que decorre da própria lei, sendo de aplicação compulsória pelo magistrado.

O Código Penal, em seu artigo 60, dispõe que "Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu."

No caso em tela, observa-se que o juízo
a quo
já considerou a condição econômica do acusado, ao fixar a pena de multa em 180 (cento e oitenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Este patamar corresponde ao mínimo legal, o que demonstra que a situação financeira do réu já foi devidamente ponderada, no momento da dosimetria da pena pecuniária.

O artigo 50, §2º, do Código Penal, citado pelo apelante, estabelece que "O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família."

Tal dispositivo, no entanto, não autoriza a exclusão da multa, mas sim a adequação de seu pagamento, o que pode ser objeto de análise no juízo da execução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela impossibilidade de exclusão da pena de multa, mesmo em casos de hipossuficiência, uma vez que se trata de uma sanção legalmente prevista.

A verificação da real impossibilidade de pagamento e a eventual concessão de parcelamento, ou suspensão da exigibilidade devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.

A pena de multa não é uma mera faculdade do julgador, mas sim uma imposição legal, especialmente em crimes como o de tráfico de drogas, onde a lei a prevê cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

A alteração ou exclusão da multa
in casu
implicaria em ofensa ao princípio da legalidade e à própria estrutura do sistema de sanções penais.

Da Concessão do Benefício da Justiça Gratuita e Isenção das Custas Processuais:

O apelante pugna pela isenção das custas processuais e pela concessão da gratuidade de justiça, igualmente com base na sua alegada hipossuficiência.

Contudo, a competência para a análise da condição de hipossuficiência do condenado, para fins de isenção, ou suspensão das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, e o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 (aplicável subsidiariamente), preveem que o pagamento das custas ficará sobrestado por 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, período após o qual a obrigação estará prescrita.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona nesse sentido, conforme se extrai do julgado acostado nas contrarrazões ministeriais: "Em relação ao requerimento de deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei n1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução."

Portanto, a aferição da real condição financeira do réu e a consequente decisão sobre a isenção, ou suspensão da exigibilidade das custas processuais devem ser realizadas pelo Juízo da Execução, que terá melhores condições de avaliar a situação econômica do condenado, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)